Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-32.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003735-32.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NEIVANDA ROSA DA SILVA SENA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Direito Administrativo. Agravo Interno. Recurso extraordinário. Contratação temporária. Desvirtuamento. Cobrança de verbas trabalhistas. Tema 916 do STF. Jurisprudência em repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em demanda envolvendo o Município de Teixeira de Freitas, na qual se discute o desvirtuamento da contratação temporária e o consequente direito à percepção de verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento das verbas trabalhistas, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que, embora nulo o contrato firmado em desrespeito às regras constitucionais para contratação temporária, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento de verbas de natureza trabalhista.

A decisão recorrida observa integralmente a orientação vinculante do STF, não se constatando qualquer ilegalidade ou afronta à ordem constitucional.
5. Os fundamentos do Agravo Interno não afastam a aplicação da jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O desvirtuamento da contratação temporária gera o direito ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes, conforme tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 916 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
no Recurso Extraordinário em Apelação Cível de
nº
8003735-32.2016.8.05.0032
,
em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e como agravad
a

NEIVANDA ROSA DA SILVA SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .